Tribunal: TJDFT
Processo: 0778475-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA. HISTERECTOMIA. PRIORIDADE CLÍNICA. CENTRAL DE REGULAÇÃO. ENUNCIADO 93. JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento cirúrgico de “HISTERECTOMIA (POR VIA VAGINAL)”. Em suas razões, a recorrente pleiteia a fixação de prazo para que o Distrito Federal ofereça à parte autora a realização do procedimento cirúrgico, pois a parte autora continua na mesma situação que se encontrava antes do ajuizamento da ação.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, vez que a parte recorrente está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da Gratuidade de Justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. O escopo recursal reporta-se exclusivamente à necessidade de fixação de prazo para a realização da cirurgia (HISTERECTOMIA TOTAL). Observa-se que a sentença deixou de estabelecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, de forma que fossem obedecidos os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde.
III. Razões de decidir
4. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
5. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
6. Todavia, deve-se seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
7. Considerando-se que a paciente foi inserida na lista de espera em 02/05/2024, com prioridade AMARELO-urgência (ID 65888604), o prazo de 180 dias expirou em 02/10/2024. Além disso, importante ressaltar que a fila de espera para marcação de cirurgias eletivas encontra-se com atraso significativo, pois, consoante despacho da Secretaria de Saúde- Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, estão sendo agendados no momento os pacientes que tiveram a solicitação inserida em junho de 2022, ou seja, um atraso de praticamente de dois anos, o qual não pode ser tolerado (ID 65889065 pág. 2).
8. Portanto, a sentença deve ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização da cirurgia pleiteada no prazo de 10 (dez) dias úteis.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que a cirurgia indicada seja realizada dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos da Lei no 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.